Tribunal: TJSP
Processo: 1003096-92.2018.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência parcial do pedido. Apelação de ambas as partes. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Questão relativa à denunciação da lide já foi analisada e rejeitada por acórdão proferido em anterior Agravo de Instrumento. Danos morais bem caracterizados, evidenciada a responsabilidade civil

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência parcial do pedido. Apelação de ambas as partes. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Questão relativa à denunciação da lide já foi analisada e rejeitada por acórdão proferido em anterior Agravo de Instrumento. Danos morais bem caracterizados, evidenciada a responsabilidade civil da ré, pois conduta de seu preposto deu causa a posterior exumação do corpo do marido da demandante, na medida em que não cuidou de ter prévio acesso à documentação necessária ao sepultamento do falecido. Majoração do "quantum" fixado a título de indenização por danos morais. Cabimento. Valor de R$10.000,00 que, diante das circunstâncias do caso, atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Danos materiais. Ausência de comprovação. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO; RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.